Tribunal: TJSP
Processo: 0002790-30.2022.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0002790-30.2022.8.26.0278; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Indeferimento da petição inicial e extinção da punibilidade da multa – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial - Multa – Pena pecuniária não adimplida – Indeferimento da petição inicial e extinção da punibilidade da multa – Impossibilidade – Precedentes – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Agravo provido.